Tribunal: TCU
Processo: 036.623/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Regina Maria de Oliveira Sincas, contra o Acórdão 17757/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 17757/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Regina Maria de Oliveira Sincas, concedendolhe registro, excepcionalmente, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, mantendo-se os efeitos financeiros do presente ato julgado ilegal, em observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE; 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.